Tribunal: TJES
Processo: 5006209-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006209-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RICIERI BASTOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AVAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por avalista contra decisão que rejeitou embargos monitórios.

2. A agravante alega prescrição trienal da pretensão executiva, ilegitimidade passiva por perda de eficácia do aval, e impugna a assinatura, sustentando que o ônus probatório é do credor e que a perícia é desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão monitória está prescrita e, em consequência, se o aval perdeu eficácia; (ii) se é necessária perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura impugnada ou se o julgamento pode ser antecipado com base na distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural é o quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC, e não o trienal do art. 70 LUG, por tratar-se de pretensão pessoal de cobrança, não de execução cambial. A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal.

5. A alegação de ilegitimidade passiva do avalista é prematura, pois depende da comprovação da prescrição da pretensão executiva, o que não ocorreu, e da autenticidade da assinatura, ainda pendente de perícia.

6. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe ao credor o ônus de provar a autenticidade do documento impugnado. A determinação de perícia grafotécnica é providência adequada e necessária para cumprir esse ônus, não havendo error in procedendo.

7. A impugnação de assinatura sem suporte probatório mínimo não autoriza o julgamento antecipado da ilegitimidade passiva, sendo imprescindível a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural é o quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC. 2. Impugnada a autenticidade de assinatura, é necessária perícia grafotécnica para apurá-la, não podendo o juízo decidir a ilegitimidade passiva sem a produção da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 373; CC, art. 206, §5º, I; DL 167/67, art. 60.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006209-27.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DE FATIMA RICIERI BASTOS

AGVDO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA RICIERI BASTOS
em face da decisão interlocutória que rejeitou os embargos monitórios e determinou a realização de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de sua assinatura no Termo Aditivo de 26/07/2014.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a pretensão executiva da Nota de Crédito Rural nº 15.074 está prescrita, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 60 do Decreto-Lei 167/67;
(ii)
em razão da prescrição do título cambiário, o aval perde eficácia, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ;
(iii)
impugnou a assinatura constante do termo aditivo, cabendo ao BANDES o ônus de provar sua autenticidade (art. 429, II, CPC).

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja excluída do polo passivo e extinto o feito sem resolução de mérito em relação a ela, ou, subsidiariamente, para que seja invertido o ônus probatório.

Pois bem.

A irresignação não merece acolhimento. A decisão agravada, ao rejeitar os embargos monitórios e determinar a realização de perícia grafotécnica, está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Primeiramente, quanto à alegada prescrição trienal, cumpre destacar que a ação monitória não se confunde com a ação cambial executiva. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de crédito rural, quando ajuizada ação monitória, é o quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. No caso, o Termo Aditivo de 26/07/2014 estabeleceu vencimento da obrigação em 15/08/2014, e a ação foi ajuizada em 21/01/2019, dentro do prazo de cinco anos. Portanto, não há falar em prescrição da pretensão monitória.

Em segundo lugar, a alegação de ilegitimidade passiva decorrente da prescrição do aval é prematura. A perda de eficácia do aval está condicionada à prescrição da pretensão cambiária executiva, o que não se verifica neste momento processual. Além disso, a autenticidade da assinatura da agravante no termo aditivo é questão central para definir sua condição de avalista, e tal questão depende de prova pericial.

A agravante pretende o julgamento imediato de sua pretensa ilegitimidade, sem a produção da prova pericial, sob o argumento de que a falsidade é evidente. Todavia, tenho que a impugnação de assinatura sem suporte documental mínimo não é suficiente para afastar a eficácia do documento sem a devida dilação probatória, pois assim ausente a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, pelo que se observa, já há decisão posterior na origem, determinando a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo ora recorrente.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.